Tribunal: TJSP
Processo: 2125124-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exigência de certidão de matrícula de imóvel para penhora deste. Acerto. Necessidade de verificar se preenchidos os requisitos para levar a cabo a constrição. Poder geral de cautela do juiz. Recurso denegado.